Tribunal: TJPA
Processo: 0840594-94.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840594-94.2021.8.14.0301

APELANTE: WHARLEY DE MATOS QUEIROZ, CELIA MARIA CAMPOS CARDOSO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA - EPP

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA - EPP, CELIA MARIA CAMPOS CARDOSO, WHARLEY DE MATOS QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes da aquisição de veículo em leilão público posteriormente identificado como “clone”, negou provimento aos recursos dos réus e deu provimento ao recurso do autor para incluir lucros cessantes na condenação.

2. Os embargantes sustentam omissão e contradição quanto à natureza jurídica da atuação da leiloeira, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e ausência de intimação para sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise da natureza jurídica da atuação da leiloeira e da empresa gestora; (ii) contradição quanto às cláusulas editalícias e à aplicação do CDC; e (iii) nulidade por ausência de intimação com prejuízo à sustentação oral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a responsabilidade da leiloeira e da empresa gestora, reconhecendo a incidência da teoria do risco-proveito e a responsabilidade objetiva decorrente da atividade exercida.
5. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor foi devidamente considerada, ainda que sem menção expressa a dispositivos, sendo suficiente a fundamentação adotada.
6. Ausência de contradição interna no julgado, que manteve coerência entre fundamentos e conclusão.
7. Inexistência de nulidade por ausência de intimação, diante da não demonstração de prejuízo, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.
8. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 3. A ausência de demonstração de prejuízo afasta a alegação de nulidade processual.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Apelação Cível
, oposto por

CÉLIA MARIA CAMPOS CARDOSO e VIP GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA
, contra Acórdão de ID nº 30923812, que conheceu e negou provimento aos recursos interposto pelas ora embargantes e Departamento De Trânsito Do Estado Do Pará (DETRAN-PA) e, por outro lado, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação de Wharley De Matos Queiroz, reformando a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais c/c Restituição de Valores Pagos e Rescisão Contratual.

Em síntese, a parte autora, Wharley de Matos Queiroz, relata na petição inicial que em leilão público online, um caminhão que posteriormente revelou-se, na verdade, um clone ("dublê"), imprestável para uso e regularização. O objetivo da aquisição era utilizar o veículo para a prestação de serviços de frete, complementando a renda familiar. Após realizar despesas com reparos, ao solicitar a documentação do veículo para a transferência, foi surpreendido com a inércia dos Requeridos, seguida por uma proposta de "recompra" do bem sob a justificativa de uma suposta "inconsistência no chassi". O autor alegou ter descoberto que o veículo era "clone", alienado e em posse de seu legítimo proprietário, e que a leiloeira o teria coagido a devolver o bem sem garantir o ressarcimento integral, atribuindo a responsabilidade ao DETRAN-PA. Diante disso, ficou descapitalizado, com um veículo inútil, e obrigado a arcar com o aluguel de outro caminhão para manter suas atividades laborais.

Sobreveio a sentença em que o Juízo a quo julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória, reconhecendo a responsabilidade solidária dos demandados. Condenou os requeridos à restituição do valor pago pelo bem, das despesas com reparos, e à indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. Contudo, indeferiu o pedido de ressarcimento dos valores despendidos com o aluguel de outro veículo (lucros cessantes)

Inconformados com a sentença, o Departamento De Trânsito Do Estado Do Pará, a VIP Gestão e Logísticas S.A e Célia Maria Campos Cardoso interpuseram recursos de apelação, sustentando, em síntese, a ilegitimidade passiva, a ausência de ato ilícito, a legalidade da atuação administrativa na anulação da arrematação, a inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, a inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor
e a exorbitância do valor indenizatório. O autor Wharley de Matos Queiroz também interpôs apelação, pleiteando a reforma da sentença para incluir os lucros cessantes, argumentando violação ao princípio da reparação integral.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público requereu a sua exclusão do feito, por ausência de hipótese para sua atuação.

Em Acórdão proferido pela Primeira Turma de Direito Público, houve o conhecimento da Apelação Cível interposto por Departamento De Trânsito Do Estado Do Pará, a VIP Gestão e Logísticas S.A e Célia Maria Campos Cardoso, sendo-lhe negado provimento, por unanimidade. Por outro lado, o recurso de apelação de Wharley de Matos Queiroz foi conhecido e provido para reformar a sentença a fim de acrescentar à condenação o pagamento de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) a título de lucros cessantes, devidamente corrigidos pelo INPC desde a data de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, com base na fundamentação lançada ao norte, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Contra esse Acórdão, Célia Maria Campos Cardoso e VIP Gestão e Logísticas S.A opuseram os presentes
Embargos de Declaração
alegando existência de omissão, especialmente quanto à natureza jurídica da atuação da leiloeira e da empresa de leilão, inaplicabilidade do Código de Defesa de Consumidor e ausência de intimação acerca de procedimento externo para sustentação oral, e contradição entre fundamentos do acórdão e edital do leilão. Desse modo, requereu o conhecimento e provimento do recurso de Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
-
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Isto posto, alegam os Embargantes a existência de omissão quanto à natureza jurídica da atuação da leiloeira e empresa de leilão, sustentando que teriam atuado como meras mandatárias do DETRAN/PA, bem como apontam contradição em relação às cláusulas editalícias e omissão quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão no julgado embargado, visto que o Acórdão atacado foi devidamente argumentado e fundamentado, senão vejamos:

́ ́Quanto à leiloeira CÉLIA MARIA CAMPOS CARDOSO e à empresa VIP - GESTAO E LOGISTICA S.A, a tese de ilegitimidade se ampara na natureza de sua atuação como meras mandatárias do comitente. De fato, a profissão de leiloeiro é regulamentada pelo Decreto nº 21.981/1932, e a relação entre leiloeiro e comitente se assemelha a um contrato de mandato, o que, em regra, atrairia a aplicação do art. 667 do Código Civil, que prevê a responsabilidade subjetiva do mandatário.``

́ ́A leiloeira e a empresa gestora, ao promoverem profissionalmente e com fins lucrativos tal atividade, assumem o risco inerente ao negócio. Incide aqui a teoria do risco-proveito, segundo a qual quem aufere os bônus (comissões e taxas) de uma atividade de risco também deve arcar com os ônus dela decorrentes.``

́ ́(...) A proteção do Código de Defesa do Consumidor à venda pública promovida pelo leiloeiro depende do tipo de comércio praticado. Se trata de venda de bens particulares(...)``
A Omissão ocorre quando o julgador deixa de se pronunciar sobre ponto ou questão que deveria ter se manifestado. Entretanto, o CDC foi citado, apesar de não citar o artigo, descreve detalhadamente a situação e o princípio que foi aplicado, de forma que o fundamento do CDC seja evidente.

́ ́A responsabilidade da leiloeira e da empresa gestora, como visto, também é objetiva, em razão do risco da atividade profissional que exploram. A alegação de que cumpriram estritamente as regras do edital não as exime, pois seu dever de diligência e boa-fé se sobrepõe às cláusulas editalícias, especialmente quando o resultado é um dano grave ao adquirente.

́ ́Ademais, a conduta dos réus viola o princípio da boa-fé objetiva, insculpido no art. 422 do Código Civil``

Outrossim, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
, não há nulidade sem demonstração de prejuízo, sendo ônus da parte comprovar de que forma a suposta ausência de intimação comprometeu o resultado do julgamento, o que não restou evidenciado.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, in verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Por fim, destaco que o Supremo Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que o magistrado não é obrigado a debater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que seja apresentada fundamentação suficiente para a manutenção do julgado, conforme jurisprudência:

“(...) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RHC 142.250/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)”

Pelo exposto, verifica-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão.

Logo, constata-se que os ora embargantes tentam por meio destes aclaratórios, reabrir debate jurídico já decidido, com nítido inconformismo com o resultado do julgamento.

Sendo assim, os Embargos de Declaração se prestam a esclarecer pontos de difícil compreensão ou a corrigir eventuais falhas formais, mas não a reavaliar a matéria decidida, o que claramente não ocorre neste caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos,
por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussão de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026